Tribunal: TJDFT
Processo: 0740993-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740993-40.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: FABIANA KOFFES MARINHO DESPACHO A embargante não foi condenada a reparar danos morais e a sua apelação impugnou os temas relativos a dano material e termo inicial dos juros de mora. Os presentes embargos de declaração, no entanto, suscitam questões alusivas a dano moral. O interesse em recorrer é pressuposto intrínseco de admissibilidade e a embargante deve demonstrar a necessidade e utilidade do provimento judicial pretendido. A sua ausência impõe o não conhecimento do recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se a embargante para se manifestar a respeito de seu interesse em opor embargos de declaração quanto à matéria relativa aos danos morais. Prazo: cinco (5) dias. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator